Tribunal: TCU
Processo: 005.022/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4388/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.022/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzira Marcal da Silva (XXX.103.215-XX); Claudionor Silva de Oliveira (XXX.005.615-XX); Edimilza Alexandre dos Santos (XXX.477.825-XX); Eufrozina Goncalves da Silva (XXX.852.425-XX); Gilmar Nunes Delgado (XXX.184.985-XX); Jane Ery de Oliveira Goes Silva (XXX.755.905-XX); Jose Bispo dos Santos (XXX.451.105-XX); Jose Suetonio da Silveira (XXX.665.635-XX); Joselita Martins (XXX.960.335-XX); Sonia Maria Silva Araujo (XXX.047.488-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.